Tribunal: TJSP
Processo: 0003606-95.2022.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo em execução. Prisão domiciliar. Indeferimento. Insurgência defensiva. Sentenciado que cumpre pena em regime prisional fechado pela prática de delitos tentados de latrocínio e roubo majorado, com início de cumprimento de pena em 28/08/2017, previsão de progressão ao regime semiaberto em 29/10/2023 e TCP estimado para 27/02/2033. Existência de documento nos autos, emitido por médico da

Ementa:
Agravo em execução. Prisão domiciliar. Indeferimento. Insurgência defensiva. Sentenciado que cumpre pena em regime prisional fechado pela prática de delitos tentados de latrocínio e roubo majorado, com início de cumprimento de pena em 28/08/2017, previsão de progressão ao regime semiaberto em 29/10/2023 e TCP estimado para 27/02/2033. Existência de documento nos autos, emitido por médico da unidade prisional, no sentido de que o reeducando tem sido devidamente atendido e tratado no tocante à sua patologia, estando em boas condições físicas. Decisão mantida. Recurso improvido.